Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001460-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), KARINE LODI PRADO - CPF: 005.026.861-97 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR KARINE LODI PRADO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMATIVAS AO ÂMBITO FEDERAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL 1.986/13 – NÃO RETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADO.

1 – Aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013 para reconhecer a prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental somente quanto à atividades lesivas ocorridas a partir de sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual e em prestígio ao princípio
tempus regit actum.

2 – Precedentes do Superior Tribunal de justiça que delimita a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9873/1999 e do Decreto Federal n. 6514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por Órgãos vinculados à União.

3 – Prescrição intercorrente. Não ocorrência.

4 – Suspensão da infração que depende da assinatura de termo de compromisso para regularização ambiental.

5 – Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e provido. Agravo interno de Karine Lodi Prado, prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que, em ação anulatória de auto de infração ambiental administrativo com pedido de tutela de urgência cautelar proposta por
Karina Lodi Prado
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Em suas razões, sustenta que “
o benefício previsto no art. 59, §§4o e 5o do Código Florestal, sua aplicabilidade ao caso concreto perpassa, necessariamente, por uma análise da legislação federal aplicável e seu detalhamento pela legislação estadual, em nível, inclusive, regulamentar
”.

Assevera ainda que “
a especificidade se demonstra no atendimento do art. 56, VI c/c §2o, do Decreto 1.491/2018, que exige a discriminação da relação de infrações cujas sanções estão sujeitas a suspensão pela adesão ao PRA, devendo constar, inclusive, os números de Autos de Infração. O dispositivo é claro ao prever, ainda, que a celebração do Termo de Compromisso não acarreta qualquer efeito suspensivo para multas relativas a infrações que não estiverem nele expressamente previstas. Na hipótese dos autos, a parte autora/agravada junta somente o Recibo de Inscrição do CAR e a Autorização Provisória de Funcionamento Rural n. 27069/2019, não trazendo aos autos nenhum termo de compromisso ambiental
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Em contrarrazões a parte apelada/autora pugna para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição administrativa intercorrente, uma vez que entre a instauração do procedimento administrativo e a decisão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em 22/08/2019, vislumbra-se uma passagem de 7 (sete) anos sem qualquer ato interruptivo.

Decisão do d. relator originário pela suspensão da eficácia da decisão agravada.

Agravo interno interposto por Karine Lodi Prado, no id. 79152464, com petição no id. 113161976, pelo efeito ativo ao recurso diante da necessidade de comercialização dos produtos advindos de seus imóveis rurais.

Contrarrazões ao agravo interno pela manutenção da decisão agravada – Id. 82203978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022